Tribunal: TCU
Processo: 024.983/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8136/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.983/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Soares Filho (XXX.099.428-XX); Enoque Moraes de Freitas (XXX.914.598-XX); Gustavo Henrique dos Santos Silva (XXX.791.818-XX); Jhonatan Roberto Inez da Cruz (XXX.247.468-XX); Joao Vitor Goncalves Machado (XXX.290.068-XX); Joao Vitor Vieira dos Santos (XXX.601.958-XX); Joao Vitor da Silva (XXX.760.548-XX); Renan Guilherme dos Santos Campos (XXX.297.718-XX); Thiago Augusto Rodrigues da Silva (XXX.773.288-XX); Walmir Nicollas Souza (XXX.820.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.